Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. ACORDO CANCELAMENTO. SALDO REMANESCENTE DEVIDO PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los solidariamente ao pagamento de R$12.171,10 (doze mil cento e setenta e um reais e dez centavos), correspondente à soma nominal das duas parcelas inadimplidas do acordo formalizado entre as partes, bem como ao ressarcimento de R$30,25 (trinta reais e vinte e cinco centavos). O juízo de origem concluiu que o contrato de prestação de serviços educacionais foi resolvido amigavelmente pelas partes e os recorrentes se obrigaram a restituir, em espécie, a importância de R$18.256,55 (dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) divididos em 3 (três) parcelas. Contudo, foi constato apenas o pagamento da 1a (primeira) parcela no valor de R$6.085,55 (seis mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
3. Os recorrentes suscitam preliminar de ausência de interesse de agir ao argumento de que a autora/recorrida teria encerrado o contrato via aplicativo, todavia esse não seria o meio apropriado para tanto, já que um funcionário das empresas não teria poderes para assumir dívidas. No mérito, alegam que a recorrida teria optado por realizar o pagamento anual com desconto de R$12.949,20 (doze mil novecentos e quarenta e ove reais e vinte centavos) e por isso seria incabível o pedido de reembolso. Sustentam que a condição específica para o desconto seria justamente o pagamento antecipado do valor e a continuidade da matrícula durante o ano letivo, pois do contrário o desconto seria interrompido e incidiria uma multa de 20% sobre o valor total do contrato.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57625445. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da preliminar. Falta de interesse de agir. A recorrida pretende cobrar o saldo remanescente de um acordo formalizado entre as partes. Nesse contexto, o inadimplemento dos recorrentes denota a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, haja vista que as medidas tomadas pela recorrida não foram suficientes para resolução do imbróglio estabelecido entre os litigantes, o que fundamenta o interesse de agir da recorrida. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A recorrida narra em sua petição inicial que em 2022 formalizou contrato de prestação de serviços educacionais com os recorrentes, entretanto decidiu encerrar o “contrato via aplicativo e a contratada se comprometeu via declaração expressa (vide anexo) em devolver os valores no tocante a anuidade paga antecipadamente concernente ao ano letivo de 2023, importância de R$ 18.256,55 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), acertada em 3 (três) parcelas fixas e iguais de R$ 6.085,55 (seis mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que as parcelas 1/3 e 2/3 seriam pagas em 7/8/2023 e a parcela 3/3 em 7/9/2023. No dia 7/8/2023 a contratada pagou apenas a parcela 1/3 no valor de R$ 6.085,55 (seis mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).”
9. Ao analisar os presentes autos, observo que a recorrida juntou, ID. 57622805, uma declaração dos recorrentes reconhecendo o crédito da consumidora no valor de R$18.256,55 (dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente “à devolução da anuidade paga do ano de 2023, após cancelamento da matrícula” da sua filha. No mesmo documento os recorrentes pedem escusas pelo atraso e se comprometem a efetuar a devolução do valor.
10. É incontroverso que os recorrentes realizaram o pagamento da 1a parcela no valor de R$6.085,55 (seis mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 57625431 – Pág. 9, todavia a referida parte não adimpliu com a 2a e a 3a parcela.
11. As tratativas foram juntadas pela recorrida ID. 57625431, porém os recorrentes em sua tese de defesa buscam se esquivar da obrigação já formalizada entre as partes.
12. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;; (grifei)”.
13. No mesmo sentido é o teor do artigo 30 da legislação consumerista: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
14. Desse modo, entendo que os recorrentes tentam se beneficiar da sua própria torpeza enumerando cláusulas contratuais genéricas que não foram aplicadas no momento da resolução do contrato, o que não deve ser admitido pelo direito, tampouco na relação consumerista, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços dos recorrentes. (art. 14 do CDC)
15. Sendo assim, corroboro com o entendimento fixado na sentença de origem quando vislumbrou o inadimplemento da obrigação e conclui que: “A reportada constatação revela, inclusive, postura contraditório da ré na almejada rediscussão dos temos da avença nesta oportunidade, até mesmo porque o reconhecimento da dívida e os demais atos negociais pretéritos não foram formalmente desconstituídos por qualquer meio, possuindo, assim, plena eficácia jurídica. Sem mais delongas, o inadimplemento da parte ré é latente e atual, constatação suficiente para amparar o acolhimento dos pedidos, inclusive em relação aos gastos acessórios com a cobrança, porquanto diretamente decorrentes da mora.”
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
17. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.